Tribunal: TJDFT
Processo: 0028965-40.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Processo : 0028965-40.2015.8.07.0018 DESPACHO Considerando a ordem para prestação de informações (id. 29994503), o apelante apresentou os dados sobre a escala de técnicos de enfermagem na Obstetrícia do Hospital Regional de Taguatinga em 27 e 28/09/2013, bem como os partos ocorridos nesses dias. Todavia, ante a alegação de dificuldade de acesso aos demais documentos que contêm as outras escalas, requer o apelante a dilação do prazo para complementação das informações (id. 31392096). Tendo em vista que o Distrito Federal cumpriu em parte a determinação, defiro-lhe prazo de 5 (quinze) dias úteis para juntar o restante da documentação devida. Intime-se. Após o decurso do prazo, a laboriosa Secretaria deve promover a intimação dos autores-apelados e, em seguida, à Procuradoria de Justiça, na forma do despacho de id. 29994503. Ao final, retornem à conclusão da eminente Relatora originária, Des. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual